Tribunal: CARF
Processo: 15374.002090/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.002090/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.436 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
FACILITA SERVIÇOS DE PROPAGANDA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador (Súmula CARF
no 91).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ n.
12-35.011 (fls. 231 e ss) 1 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte.

1 O número das páginas referem-se ao processo digital, com exceção das transcrições, que fazem referência à
numeração do processo físico.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.002090/2009-49
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.436 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002090/2009-49

Analisando os autos do processo, observa-se que o mesmo teve início com uma
Representação (fl.02) para resolver conflito de competência de julgamento de matéria relativa à
CSLL. Em verdade, num mesmo processo administrativo de n. 10768.018036/2002-00 foi
tratado pedido de compensação formulado em formulário (fls.05-06) cujo crédito invocado tem
origem em pagamento indevido ou a maior decorrente de ação judicial que versava sobre a
COFINS e a CSLL. Os débitos a serem compensados eram originalmente de PIS e COFINS, e
posteriormente foram vinculadas outras DCOMPs.
Tendo em vista que a competência para julgamento dos recursos se dá em razão
da natureza do crédito, e sendo a CSLL e a COFINS tributos a serem tratados por Turmas
distintas, a DRJ II/RJ 1 solicitou o “desmembramento” do processo para julgamento em
separado.
O “desmembramento” se deu através da cópia integral do processo n.
10768.018036/2002-00, para os presentes autos.
Da Análise do Direito Creditório
O pedido de compensação informado em formulário pleiteia compensação de
créditos de pagamento indevido ou a maior de COFINS e CSLL, no valor original de R$
1.214.453,52, reconhecidos na ação judicial (Mandado de Segurança preventivo n. 97.0005925-
1) através da qual a Interessada visou se abster de recolher a COFINS e a CSLL a partir de
novembro de 1995 e, liminarmente, pretendeu efetuar o depósito judicial dos valores
questionados. O mandado de segurança foi impetrado em 21 de março de 1997.
Em síntese, a Recorrente declarou que não celebrava contrato trabalhista nos
termos da CLT e, portanto, não se configurava como empregadora e alegou que a Lei Maior, em
seu art. 195, I, apenas previa a figura do empregador na hipótese de incidência das referidas
exações.
A referida ação transitou em julgado favoravelmente à Recorrente em 01 de junho
de 2000. O pedido de compensação foi protocolado em 12/12/2002.
O Despacho Decisório de fls. 69 a 72 emitido ainda nos autos do processo
original (n.10768.018036/2002-00) não fez distinção entre o crédito oriundo de CSLL ou
COFINS. A citada decisão não reconheceu o direito creditório, e por conseguinte, não
homologou as compensações pleiteadas, sob o fundamento de que que o Pedido de
Compensação - com credito oriundo de ação judicial com trânsito em julgado — com lapso
temporal superior a 5 (cinco) anos, não pode ser admitido em sede administrativa.
O acórdão da DRJ n. 12-35.011 foi proferido em 22/12/2010, já nos autos do
presente processo (final 2009-49) após o supracitado “desmembramento” e referiu-se
expressamente à CSLL, todavia, aproveitou integralmente o teor do acórdão n. 13-31.969,
proferido no processo n. 10768.018036/2002-00. Transcreve-se abaixo a ementa do acórdão e
trecho do relatório:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Período de apuração: 30/01/1995 a 30/03/1997
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.436 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002090/2009-49

MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DAS LIMINARES E DAS SENTENÇAS.
As medidas liminares e sentenças proferidas em sede de mandado de segurança não tem
efeito retroativo, produzindo apenas efeitos ex nunc, por conseqüência, não produz
efeitos patrimoniais em relação aos períodos pretéritos 6. data de impetração da ação
judicial.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito do contribuinte de pleitear a restituição/compensação de tributo pago em valor
maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contados da
data da extinção do crédito, assim entendida como sendo a do pagamento antecipado,
nos casos de lançamento por homologação.
(...)
Relatório
Antes de apresentar o Relatório e Voto, devo consignar que estou aproveitando
integralmente o teor do Acórdão no 13-31.969 da 4° Turma da DRJ/RJ2 (fls. 221 a
229), de 22 de outubro de 2010, proferido no processo n° 10768.018036/2002-00,
uma vez que o presente processo é cópia integral do referido processo (ver fls. 153
e 154), e também porque entendo que a solução a ser dada para o alegado credito
da CSLL (a cargo desta DRPRJ1) deve ser a mesma dada para o alegado credito
da Cofins (a cargo da DRJ/RJ2). No Relatório e Voto, deve-se observar que a
numeração das folhas citadas é a do processo n° 10768.018036/2002-00, sendo que
entre parênteses coloquei a numeração do presente processo, bem como a referência à
CSLL em vez de Cofins. Se a numeração de folhas no processo 10768.018036/2002-00
.já estava entre parênteses, coloquei a deste como "ou" folhas tal.
(...) (grifei)
Em 08/02/2011, o contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ (AR fl. 245), e
em 03/03/2011 (Carimbo fl. 249), interpôs Recurso Voluntário (fls. 249 e ss) através do qual
repisa os argumentos da impugnação, em especial de que:
- A denegação do direito à compensação dos valores recolhidos a título da CSLL e da
Cofins, efetuados em janeiro de 1995 a março de 1997, ofenderiam a coisa julgada, ocorrida em
01.06.2000, nos autos do Mandado de Segurança no 97.0005925-1, impetrado em 21.03.1997;
- Que se o Fisco considera indevido o reconhecimento da inexigibilidade da CSLL e
da Cofins em mandado de segurança, deveria ter suscitado essa questão naquele feito ou em ação
rescisória;
-Que a premissa de decadência do r. Acórdão a partir do recolhimento das exações é
equivocada, pois, no caso, essa contagem deve ser feita a partir do trânsito em julgado da decisão que
reconheceu o indébito, pois antes do trânsito, não havia certeza quanto à inexigibilidade dos valores
pagos, conforme prescreve o art. 170-A do CTN;
- Que há manifestação da Superintendência da Receita Federal da 10a Região Fiscal,
Solução de Consulta no 10, de 2007, no sentido de que o prazo para utilização de crédito decorrente
de ação judicial em compensação é de cinco anos contados do trânsito em julgado; que esse
posicionamento tem sido convalidado pelo CARF (Acórdão no 202-18361, no 204-02110);
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.436 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002090/2009-49

- Que são inaplicáveis ao caso concreto o Parecer PGFN/CAT no 1.538, de 1999, o
Ato Declaratório no 96, de 1999, e a Lei Complementar no 118, de 2005, pois tais normas não podem
retroagir;
- Que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o disposto na LC no
118, de 2005, se aplica aos pagamentos efetuados após sua vigência, 09.06.2005 (REsp
Representativo de Controvérsia no 1.002.932/SP), dessa forma, os pagamentos efetuados no período
de janeiro de 1995 a março de 1997 foram tacitamente homologados em 2000 e 2002 e os
respectivos prazos de repetição de indébito ocorreriam em 2005 e 2007, assim, os créditos
informados nas compensações declaradas entre dezembro de 2002 e maio de 2003 não haviam
prescritos.
Ao final, a Interessada requer o conhecimento do Recurso, a reforma da r. Decisão e a
homologação das compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação de
crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSLL e COFINS. O reconhecimento do
pagamento indevido decorre de decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu que a
Recorrente não era contribuinte das citadas contribuições.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido por entender que o direito à repetição ao
indébito dos pagamentos da CSLL e da Cofins, efetuados em janeiro de 1995 a março de 1997,
objeto da DCOMPs formalizadas após dezembro de 2002, restavam decaídos. Também deixou
consignado que não havia de se falar em compensação no presente caso, apesar das DCOMP's
formuladas, eis que a sentença não contemplou compensação. O Despacho Decisório restou
confirmado pela DRJ.
Relembro que este processo foi aberto em razão de Representação para que o
crédito da CSLL pudesse ser julgado separadamente da COFINS. Acontece que o processo
original n .10768.018036/2002-00 foi encaminhado para a 3a Seção de Julgamento, e aquela
Seção declinou a competência em favor da 1a Seção, pois entendeu que o crédito envolvia mais
de um tributo (CSLL e COFINS) com competência de diferentes Seções, ficando a cargo da 1a
Seção o julgamento.
O processo n .10768.018036/2002-00 foi distribuído para a 2a Turma Ordinária da
4a Câmara da 1a Seção, que deu provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório relativo aos pagamentos efetuados a título da CSLL e da COFINS, conforme ementa e
dispositivo do acórdão n. 1402-005.519, de 15 de abril de 2021, cuja ementa e dispositivo
seguem transcritos:
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.436 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002090/2009-49

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador (Súmula CARF no 91).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório relativo aos pagamentos
efetuados a título da CSLL e da COFINS relativos aos fatos geradores de janeiro
de 1995 a março de 1997, considerados como inexigíveis pelo Poder Judiciário.
Inteligência da Súmula CARF no 91.
Aquela Turma do CARF aplicou a Súmula CARF n. 91 e considerou que o prazo
para repetição de débito para pedidos formulados antes de 09 de junho de 2005, era de 10 anos
contados do fato gerador. No caso em tela o pedido foi formulado em 2002, relativo a
pagamentos indevidos no período de janeiro de 95 a março de 97, razão pela qual afastou-se o
fundamento do Despacho Decisório no sentido que os créditos encontravam-se decaídos.
Também constou em sua fundamentação que a decisão transitada em julgado em sede de
mandado de segurança foi no sentido de não se exigir a CSLL e a Cofins, tendo por
consequência jurídica a impossibilidade de a Administração Tributária imputar eventuais
pagamentos destinados a essa título.
O acórdão n. 1402-005.519, do I. Conselheiro Iágaro Jung Martins, não merece
reparos. Desta feita, por concordar com seus fundamentos e para garantir coerência entre as
decisões nos processos que trataram de mesma matéria, adoto seus fundamentos e reproduzo o
voto no que tange ao mérito:
Mérito
a) Imprestabilidade da ação de mandado de segurança para produzir efeitos
patrimoniais pretéritos
10. A Recorrente entende que os fundamentos da r. decisão sobre a imprestabilidade do
MS como medida judicial apta a não produzir efeitos patrimoniais pretéritos deveria ser
suscitada judicialmente.
11. O pedido que embasou a petição inicial do MS no 97.0005925-1 foi no sentido de
que não lhe fossem cobradas a CSLL e a Cofins em razão de a recorrente não se
enquadrar no conceito de empregadora. A liminar foi concedida e a sentença denegou a
segurança 10.03.1998. O TRF 2aR, Relator Desembargador Federal Castro Aguiar,
entendeu serem indevidas as exações até o advento da Emenda Constitucional no 20, de
1998, ou seja, deu provimento à apelação nos autos do Processo no 98.02.50836-5/RJ
(fls. 90/95 do Volume 1, digitalizado sob fls. 1/274), que transitou em julgado me
01.06.2000.
12. A decisão de primeira instância entendeu que a decisão judicial, embora tenha
transitado em julgado para declarar que houve pagamento indevido, não observou a
Súmula no 271 do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte enunciado:
Súmula STF no 271:
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.436 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002090/2009-49

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação
a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela
via judicial própria.
12.1. Fundamenta ainda sua posição em decisões judiciais (REsp no 150.091/RS e
TRF1, Apelação Cível no 9601452206/MT), que todavia foram decididas em âmbito de
mandados de segurança.
12.2. Ressalte-se, ainda, que essa interpretação sobre a pertinência e alcance da decisão
transitada em julgado no MS no 97.0005925-1 sequer foi objeto do Despacho Decisório
e do Parecer Conclusivo no 256/2007 (fls. 64/67).
13. Assiste razão à Recorrente, embora o Mandado de Segurança impetrado em
21.03.1997 buscasse a declaração de inexigibilidade da CSLL e da Cofins pagas
entre janeiro de 1995 a março de 1997, tal fato não foi objeto de contestação no
meio próprio, seja na própria ação judicial ou em ação rescisória. Dessa forma,
restam claros os efeitos da decisão proferida pelo TRF 2a RF, que transitou em
julgado, isto é, conceder a segurança para que não lhe fossem cobradas as parcelas
da CSLL e da Cofins.
14. Logo, concedida a segurança para não exigir a CSLL e a Cofins, a
consequência jurídica é a impossibilidade de a Administração Tributária imputar
eventuais pagamentos destinados a essa título.
b) Prazo para repetição de indébito tributário
15. Superada a questão de exigibilidade da CSLL e da Cofins relativas ao período de
janeiro de 1995 a março de 1997, a lide cinge-se exclusivamente sobre ao termo a quo
para repetir os valores declarados como não exigíveis,.
16.
A Recorrente pugna que sequer poderia ingressar com pedido de
restituição/compensação antes do trânsito em julgado em razão do art. 170-A do CTN e
que são inaplicáveis ao caso concreto o Parecer PGFN/CAT no 1.538, de 1999, o Ato
Declaratório no 96, de 1999, e a Lei Complementar no 118, de 2005, pois tais normas
não podem retroagir. Por fim, que com a definição do STJ de que o art. 3o da LC no 118,
de 2005, se aplica apenas aos pagamentos efetuados após sua vigência, 09.06.2005
(REsp no 1.002.932/SP), no caso concreto, aplicar-se-ia a regra dos dez anos, isto é,
aplicação combinada dos artigos 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
17. Os pedidos administrativos de repetição de indébito e as compensações declaradas a
partir da decisão judicial foram formalizados em:

Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.436 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002090/2009-49

18. A decisão de primeira instância, proferida em 22.10.2010, firmou entendimento que
o prazo para repetição dos indébitos ocorreria seria de cinco anos, com base no art. 168,
I, do CTN, verbis:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
18.1. Fundamenta sua posição no Parecer PGFN/CAT no 1.538, de 1999, no Ato
Declaratório SRF no 096, de 1999, e por fim no art. 3o da LC no 118, de 2005.
19. Quase um ano após a r. decisão, a questão posta foi dirimida pelo STF, nos autos do
RE no 566.621, julgado com efeito de repercussão geral, tema 4, no âmbito do art. 543-
B, § 3o, do antigo Código de Processo Civil, Lei no 5.869, de 1973:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005
–
DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS –
APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS
A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da
Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação
de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta
a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou
inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato
gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo
jurídico deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes,
porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando,
de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então
aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de
ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma
regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica
em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à
Justiça.
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.436 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002090/2009-49

Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no
mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido
relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula
do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que
ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna
na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso,
não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em
contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC
118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-
somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias,
ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
(RE no 566.621, Relatora: Ministra ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno,
julgado em 04.08.2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
11.10.2011)
20. Ainda para fins de uniformização do tema, o CARF editou a sumula com o seguinte
enunciado:
Súmula
CARF
no
91:
Ao
pedido
de
restituição
pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
21. Dessa forma, o prazo para repetição dos pagamentos efetuados, relativos às exações
da CSLL e da Cofins de janeiro de 1995 a março de 1997, consideradas como não
devidas por força de decisão judicial transitada em julgado, tem como termo ad quem
dez anos da ocorrência do fato gerador.
22. Assim, como os pedidos de restituição e compensação ocorreram entre
fevereiro de 2002 e abril de 2003 não se verifica a ocorrência da prescrição do
direito em ter reconhecido administrativamente os pagamentos relativos a exações
consideradas com não devidas pelo Poder Judiciário.
Conclusão
23. Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo para que seja reconhecido o direito creditório relativo
aos pagamentos efetuados a título da CSLL e da Cofins relativos aos fatos geradores de
janeiro de 1995 a março de 1997, considerados como inexigíveis pelo Poder Judiciário.
(grifei)
Conforme muito bem fundamento no voto do I. Conselheiro, aplicando-se a
Súmula CARF n. 91, o prazo para repetição do indébito para pedidos protocolados antes de 09
de junho de 2005, é de 10 (dez) anos a contar do fato gerador. Tendo em vista que o pedido foi
protocolado em 2002, e os pagamentos a maior referem-se a períodos de apuração posteriores a
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.436 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002090/2009-49

janeiro de 1995, a Recorrente faz jus aos pagamentos efetuados a título de CSLL e COFINS no
período de janeiro/95 a março/1997.
Há de se ressaltar também que, em se tratando de crédito oriundo de decisão
judicial, o sujeito passivo tem o prazo de 05 contados do trânsito em julgado da ação, que no
caso em tela, ocorreu no ano 2000. Antes de transitada em julgada a ação, a Receita Federal tem
entendimento que não existe direito líquido e certo e que o contribuinte teria que aguardar a
decisão definitiva da ação, vide art. 168, inciso II do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. (grifei)
Portanto, voto por reconhecer o direito ao crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de CSLL e COFINS decorrente de ação judicial transitada em
julgado, bem como de compensar esses valores, até o limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, por DAR-LHE
PROVIMENTO para reconhecer o direito a crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL
e COFINS no período de apuração de janeiro/1995 a março/1997, bem como homologar as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital